Tribunal: STF
Processo: HC 245243
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Evellyn Carolina de Medeiros Paz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.127.565/MS (evento 3, fls. 363-9).



    A paciente  foi condenada à pena de 04 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, I da Lei 11.343/06) (evento 2, fls. 173-82).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação da aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 1/6. Argumenta a possibilidade de aplicação do aludido redutor, no patamar máximo. Argumenta que a Paciente é “mula do tráfico”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento , fl. 362):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    II - No caso, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, considerando a incidência da Súmula n. 83, STJ. 



    III - Como cediço, caberia a agravante comprovar, por meio da indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes desta Corte Superior, a desarmonia do julgado ou da ausência de entendimento pacificado sobre a matéria, por exemplo, evidenciando, assim, a inaplicabilidade do embaraço indicado pelo Tribunal a quo, o que não ocorreu. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão do óbice da Súmula nº 83/STJ, uma vez que “a decisão objurgada estaria em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte. No caso, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial.”



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente